Tribunal: CARF
Processo: 10940.904998/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.904998/2020-17
RESOLUÇÃO
3402-004.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: a) avalie os arquivos não paginados,
juntados aos autos com o Recurso Voluntário, para verificar se são pertinentes as provas da
realização do estorno dos créditos referentes às aquisições de bens de cooperados, intimando o
contribuinte para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis que entender
necessários(notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar
pertinentes) para que a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito, assim como o
correto valor a ser considerado como crédito disponível ao ressarcimento pleiteado; b) elabore
relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, e
informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade,
veiculando análise quanto à ocorrência ou não da glosa em duplicidade. Concluída a diligência, e
antes do retorno do processo a este CARF, intime o contribuinte do resultado da diligência para, se
for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904998/2020-17
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-026.170,
proferido pela 31a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Acórdão de Primeira Instância assim descreve a ação da Autoridade Tributária no
Despacho Decisório:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER relativo a crédito de Pis/Pasep não
cumulativo, vinculado às receitas do mercado interno e externo e aquisição de produtos com
crédito presumido, do 1o trim/2016, no valor total de R$2.703.811,54, cumulado com Declarações
de Compensação. Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório foi
parcialmente reconhecido (R$879.355,13).
Assim decidiu Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade, a
menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova documental a ser
apresentada no momento da defesa, bem como quando presentes nos autos elementos suficientes
para formar a convicção da autoridade julgadora.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Inexiste previsão legal de sustentação oral por parte da defesa na oportunidade do julgamento das
manifestações de inconformidade apresentadas perante as Delegacias de Julgamento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pretendido.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez
que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo
incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se
a instância administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA NO
ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a ilegalidade das IN
SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do correspondente julgado (REsp no
1.221.170/PR), da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904998/2020-17
3
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Cada pedido de ressarcimento deve se reportar a um único trimestre calendário e ser efetuado pelo
saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para o processo de produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica, cujas despesas restem devidamente comprovadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. AQUISIÇÃO DE COOPERADO. À cooperativa de produção
agropecuária é permitido o desconto de crédito básico em relação a bens utilizados como insumo,
desde que adquiridos de não cooperado/associado. As operações com cooperados não correspondem
a compra e venda de bens.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO NA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES E SUÍNOS.
ESTORNO.
A pessoa jurídica vendedora de rações classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 (suínos e aves), deve estornar
os créditos referentes à aquisição de insumos vinculados aos produtos vendidos com a suspensão.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
A formação de lotes para posterior exportação não se mostra vinculada diretamente a uma operação
de venda. Constitui etapa anterior à venda, não geradora de crédito.
O transporte em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica de produtos em elaboração confere
crédito a título de insumo, sendo vedado o crédito com transporte de produto acabado.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de
créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize
rateio fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em função da
natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto na legislação antes mesmo da ampliação
do conceito de insumos trazido pelo julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO PROPORCIONAL.
A metodologia de cálculo do rateio é cabível quando auferidas receitas vinculadas à incidência não
cumulativa e incidência cumulativa, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês. Referida regra de rateio é utilizada por analogia para definir os créditos
vinculados aos diferentes tipos de receita (tributada, não tributada e de exportação).
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido A Recorrente
tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 05 de julho de 2022, e apresentou Recurso
Voluntário no dia 04 de agosto de 2022.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente argumenta o seguinte:
I.
Rateio Proporcional de créditos relacionados a operações tributadas e não
tributadas – a Autoridade Tributária teria aplicado o rateio proporcional
somente aos créditos comuns às atividades tributadas e não tributadas
(mercado interno e exportação), resultando na reclassificação de parte
relevante do crédito pleiteado para hipótese não passível de ressarcimento.
Alega que somente existe método de rateio de créditos entre o regime
cumulativo e o não cumulativo de PIS/COFINS, §§7o, 8o e 9o, do art. 3o, das
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904998/2020-17
4
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Também alega que a Autoridade Tributária
não teria como apontar exatamente quais créditos seriam destinados ao
mercado interno tributável, na ausência de uma contabilidade de custos
integrada. II. Formação de Lotes para Exportação (fretes) e fretes entre
estabelecimentos – alega que são gastos necessários ao embarque
marítimo, e que se enquadrariam, tanto no conceito de insumo, como nas
despesas sobre vendas suportadas pelo vendedor, e ainda que faria jus aos
créditos nas despesas de fretes entre estabelecimentos para o transporte de
matérias primas e insumos necessários ao processo produtivo.
III.
Aquisições de cooperados – argumenta que teria efetuado o estorno destes
créditos comprovados por cópias da EFD contribuições apresentadas no
processo.
IV.
Fretes de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições –
argumenta que são devidos créditos sobre fretes de produtos e mercadorias
não sujeitos ao pagamento das contribuições.
V.
Estorno de créditos – Fábrica de ração – argumenta que a previsão do § 1o,
do art. 3o, da IN RFB no 1.157/2011 seria ilegal, por inovar em relação aos
art. 54 a 57, da Lei no 12.350/2010.
VI.
Reconstituição da conta gráfica – EFD – Contribuições e Saldos de períodos
anteriores – alega que ao ajustar as EFD segundo o novo critério de rateio, a
Autoridade Tributária desconsiderou os saldos de créditos de períodos
anteriores e não teria apresentado as planilhas de reconstituição da EFD.
VII.
Pedido de Diligência – solicita perícia ou diligência.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e CONHECER o presente
Recurso, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de:
a) Preliminarmente, determinar a suspensão de eventual crédito tributário que deixou de ser
homologado nos termos do art. 151, III, do CTN;
b) No mérito, REFORMAR o r. acordão proferido pela Delegacia de Julgamento da Federal do Brasil, a
fim de RECONHECER o direito creditório da Recorrente ao ressarcimento integral dos créditos do PER
no 17934.04468.040117.1.5.184494 pleiteando o ressarcimento de referente ao 2o Trimestre/2016;
c) Em caráter subsidiário, pugna-se pela conversão em diligência, para análise dos documentos
apresentados pela Recorrente, nos termos do item 4.7.
6. DOS REQUERIMENTOS
Por fim, requer:
d) A oportunidade para a produção das provas apontadas e justificadas no presente Recurso,
inclusive complementarmente, sob pena de nulidade;
Nesses termos, pede deferimento.
Este é o relatório.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904998/2020-17
5

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
Estorno na aquisição de cooperados.
A Autoridade Tributária realizou glosas referentes às aquisições de bens de
cooperados com base no art. 79, da Lei no 5.764/1971, que não considera o ato cooperativo como
operação de mercado.
A Recorrente argumenta que os estornos já teriam sido realizados e que a glosa
resultou em duplicidade sobre o mesmo valor já estornado. Apresenta em seu Recurso Voluntário
cópias de EFD- Contribuições, que estão ilegíveis, mas traz ao processo diversos arquivos não
paginados, no formato txt, supostamente, com os dados das EFD ́s, referentes aos períodos
glosados.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim se posicionou sobre estas
glosas:
Aquisições de Cooperados/Associados A contribuinte alega duplicidade de estorno dos créditos, pois
teria implementado na EFD-Contribuições o estorno dos créditos presumidos, conforme abaixo, fato
não considerado pela fiscalização:
(...)
A alegada cópia da EFD-Contribuições trazida pela recorrente, como se vê, é uma colagem parcial
da escrituração, a qual não possui qualquer identificação da contribuinte a quem corresponde e
nem da data de sua respectiva transmissão, não sendo possível se depreender tratar da
escrituração original ou retificadora, não sendo, portanto, prova hábil e suficiente para a
comprovação pretendida.
A fiscalização aponta no relatório a glosa de créditos oriundos de aquisições de bens a título de
insumo de cooperados/associados, com fundamento no art. 298, I e II, da IN RFB no 1.911/2019, que
assim reza:
(...)
Veja-se que o dispositivo acima permite à cooperativa de produção agropecuária o desconto de
crédito básico, entre outros, de bens para revenda e a título de insumo, este último nos termos do
art. 172, desde que adquirido de não cooperado/associado. No referido art. 172 se insere uma gama
de bens e serviços considerados insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo. Isso, porque a
aquisição de não cooperados é sujeita ao pagamento das contribuições pelos não cooperados na
ocasião da venda do bem. Observe-se que a fiscalização ressalta que as operações entre os
cooperados sequer configuram compra ou venda, mas sim ato cooperativo. Nesse sentido dispõe a
SD COSIT no 1/2019, já transcrita neste voto, conforme excerto abaixo, que novamente se reproduz:
16. É que a aquisição de bens de não associados é sujeita ao pagamento das contribuições pelos não
associados na ocasião da venda do bem, enquanto a entrega do produto de associado à cooperativa não
corresponde sequer a uma aquisição, eis que a propriedade do bem permanece na esfera do associado.
Daí se concluir que não é cabível o crédito em relação à entrega do produto à cooperativa por associado.
(destaques acrescidos)
Como se vê, a alegada glosa tem por fundamento o fato de que a entrega do produto pelo associado
não corresponde à aquisição, fato que não enseja a apuração de crédito, não tratando, portanto, dos
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904998/2020-17
6
créditos presumidos. Com efeito, o Anexo II confirma não ter sido implementada qualquer glosa de
crédito presumido, conforme parcialmente reproduzido abaixo:
(...)
Vemos que a DRJ considerou as provas insuficientes e inaplicáveis, e que a
Recorrente juntou efetivamente documentos, que poderiam comprovar a ocorrência da glosa em
duplicidade, apenas por ocasião do Recurso Voluntário. O momento para se apresentar provas no
contencioso fiscal, é previsto no §4, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Apesar da Recorrente ter trazido provas aos autos junto com o Recurso Voluntário,
entendo que estas precisam ser analisadas para se constatar se já teria havido o estorno dos
créditos que foram glosados pela Autoridade Tributária.
Faz-se necessário que seja analisada a documentação acostada aos autos e
verificada a certeza e liquidez do crédito pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a
primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem causa da
Administração Pública, em detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72 , proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)avalie os arquivos não paginados, juntados aos autos com o Recurso Voluntário,
para verificar se são pertinentes a prova da realização do estorno dos créditos referentes às
aquisições de bens de cooperados,
(ii)intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
que entender como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez
do crédito assim como o correto valor a ser considerado como crédito disponível ao ressarcimento
pleiteado.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à ocorrência ou não da glosa em duplicidade.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904998/2020-17
7
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 618
DF CARF MF
Original